Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-09.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708406-09.2024.8.07.0017 RECORRENTE: JASIEL DA CONCEIÇÃO SILVA RECORRIDA: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 485, I e 924, I do Código de Processo Civil, a inércia da parte em promover a emenda à inicial acarreta o indeferimento da petição inicial e consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A intimação específica do procurador para dar prosseguimento ao feito não é condição para a extinção sem resolução de mérito lastreada no indeferimento da petição inicial, mormente quando de acordo com advertência nesse sentido. Demais, não se tratando de extinção do processo por abandono da causa, desnecessária a intimação pessoal para dar andamento ao feito. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 10, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, § 1o, todos do CPC, insurgindo-se contra a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de ter sido medida excessivamente rigorosa e em total descompasso com a lei que, em seu entendimento, deve ser aplicada quando a inércia da parte tornar absolutamente inviável o prosseguimento do feito. Acrescenta ser necessária a prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Intimada a providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (ID 77118113). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.562.278/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda que fosse possível superar o aludido óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, 6o, 10, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, § 1o, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Tecida a dinâmica dos atos processuais que culminaram na Sentença ora combatida, é de se notar que não se trata de extinção prematura do feito. Bem se vê que, no caso, à parte apelante foi franqueada oportunidade para que apresentasse a documentação e os esclarecimentos solicitados, sem, contudo, atender ao requerimento. Como já afirmado anteriormente, em relação à gratuidade de justiça, a inércia da parte se manteve mesmo após reiteradas intimações desta relatoria. Nesse diapasão, indiscutível que o descumprimento da ordem exarada permite o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. E, em alinho à literalidade do dispositivo retro mencionado, a intimação do procurador pelo Portal Eletrônico para o cumprimento determinação de emenda – sobretudo com advertência para a penalidade de extinção do feito em caso de não atendimento (ID 71376868) – é o bastante para lastrear a Sentença terminativa. (ID 75637760). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão colegiada está em perfeita sintonia da Corte Superior no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021). Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.543.172/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017